Tribunal: CARF
Processo: 10437.720174/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10437.720174/2016-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.258 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
LIANA GOTTLIEB Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/03/2014
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL.
Podem integrar o custo de aquisição os dispêndios com a construção,
ampliação e reforma, desde que comprovados com documentação hábil e
idônea e tenham sido incluídos na declaração de bens e direitos do alienante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Fortaleza (CE) - DRJ/FOR, que julgou procedente em parte
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), relativa à ganho de
capital na alienação de imóvel (fls. 2/34).
A instância recorrida resumiu os termos do lançamento e da impugnação:
O processo trata de impugnação contra a Notificação de Lançamento, fls.2/8, emitida
nos seguintes termos:
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS INFRAÇÃO:
OMISSÃO/APURAÇÃO
INCORRETA
DE
GANHOS
DE
CAPITAL
NA
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS
Apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza adquiridos em reais, conforme descrito abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.720174/2016-91
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10437.720174/2016-91

O sujeito passivo beneficiou-se da isenção do ganho de capital instituido pelo artigo 39
da Lei n° 11.196/2005 mais de uma vez no período de 05 (cinco) anos, ferindo, dessa
forma, o disposto no § 5o do referido artigo:
"Art. 39. Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente
no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o produto da venda na
aquisição de imóveis residenciais localizados no País. (.....)
§ 5o O contribuinte somente poderá usufruir do beneficio de que trata este artigo 1
(uma) vez a cada 5 (cinco) anos." (Grifou-se)
A contribuinte Liana Gottlieb apresentou o anexo 'Demonstrativo da Apuração dos
Ganhos de Capital' nos anos-calendário de 2011 e 2014, beneficiando-se em ambos os
anos da isenção instituída pela Lei n° 11.196/2005.
Em maio de 2011, na alienação do imóvel localizado na Rua Gravataí, 23 Apto. 182 -
Consolação - São Paulo/SP, a base tributável do ganho de capital apurado na operação
foi reduzida em 54,29% em razão da utilização do benefício da isenção.
Contudo, em março de 2014, o benefício foi novamente utilizado na apuração do ganho
de capital quando da alienação do imóvel localizado na Rua Doutor Albuquerque Lins,
658 Apto. 21 - Santa Cecília - São Paulo/SP, reduzindo a base tributável em 100%.
Constata-se, com isso, que o tempo transcorrido entre as duas alienações foi inferior a
05 (cinco) anos, tomando indevida a redução pleiteada no ganho de capital apurado na
alienação realizada em março de 2014, conforme o previsto na legislação vigente.
Tendo em vista o descumprimento da norma acima citada e a extração dos dados
constantes nas respectivas Declarações Anuais de Ajuste, segue abaixo a apuração da
Base de Cálculo do imposto a ser lançado:
GANHO DE CAPITAL - RESULTADO 4......R$ 780.308,33
% DE REDUÇÃO - APLIC EM OUTRO IMÓVEL.....0,00%
VALOR REDUÇÃO - APLIC EM OUTRO IMÓVEL ......R$ 0,00
GANHO DE CAPITAL - RESULTADO 5..........R$ 780.308,33
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/03/2014 780.308,33 75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2014 e 31/03/2014: Art. 21 da Lei n° 8.981/95.
Arts. 117,118, 120,121, §20, 122 a 125, 128, 129, 131,132, 133, parágrafo único, 134,
136, 138 a 141 do RIR/99 Arts. 23 e 24 da Lei n° 9.250/95 e 38 a 40 da Lei n°
11.196/05 Art. 2o da Instrução Normativa SRF n° 599 de 28 de dezembro de 2005.
Fazem parte da presente notificação de lançamento todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
A Ação Fiscal resultou no seguinte lançamento:
...
A contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 03/03/2016, fl. 36,
apresentando impugnação em 22/03/2016, fls. 39/40, onde alega ter havido erro no
preenchimento de sua Declaração de Imposto de Renda (DIRPF) quanto à apuração dos
ganhos de capital pela venda do bem imóvel. Segundo afirma, não foi informado em sua
Declaração de Ganhos de Capital o valor do custo de aquisição do imóvel alienado.
Assim, refazendo o cálculo, concorda que o valor do ganho de capital é de R$
440.544,29 e não de R$ 780.308,33 conforme consta na Notificação de Lançamento.
Anexa Declaração de Ganhos de Capital/ AC 2014, em papel, fls. 42/44, incluindo o
custo de aquisição do imóvel alienado, no valor de R$ 435.422,81.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10437.720174/2016-91

A Delegacia Especial da RFB de Pessoas Físicas em São Paulo emitiu o seguinte Termo
Circunstanciado seguido do Despacho Decisório no 300/2016 (fls. 74/75), com as
seguintes conclusões:
. a contribuinte concorda que não faz jus à isenção do imposto de renda incidente sobre
o ganho de capital, auferido na alienação realizada em março de 2014. Sua impugnação
se restringe a dedução do custo de aquisição na apuração do ganho de capital.
Entretanto, não exibiu documentação comprobatória do suposto custo do imóvel e de
eventuais benfeitorias realizadas.
. o valor do imóvel alienado, inserto na ficha "Declaração de Bens e Direitos", diverge
do informado na DOI (Declaração de Operações Imobiliárias') e, bem como, do
informado pelo vendedor do imóvel.
Portanto, não existem elementos para revisão.
Ao Termo Circunstanciado segue o Despacho Decisório no 300/2016, mantendo a
exigência do crédito tributário lançado.
A contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 05/05/2016, fl. 79,
apresentando nova impugnação em 30/05/2016, fls. 81/83, nos seguintes termos:
Do lançamento do débito Em linhas gerais o mencionado Despacho traz a conclusão
de que fora constituído um crédito tributário no valor base de R$ 117.046,25 apurado
sobre um "ganho de capital" na alienação de Imóvel sem aproveitamento do benefício
de isenção, por ter havido uma transação semelhante há menos de 5 anos (doc 1, folha
1/7), como prevê o artigo 39, §59 da Lei 11.196/2005.
Tal crédito foi lançado considerando como base um ganho de capital de R$
1.000.000,00, que abatido o percentual de uso conforme lei nc 11.196, 2005 - FR2,
resultaria numa base de R$ 780.308,33 que, por sua vez, aplicada a alíquota de 15%,
daria um valor de R$ 117.046,25 de imposto sobre ganho de capital a recolher (doc 1,
folha 2/7). Sobre tal valor foram aplicadas as penalidades entendidas cabíveis
totalizando um débito atualizado de mais de R$ 230 mil.
Das razões em se que baseiam esta manifestação De fato a venda deste imóvel (em
2014) se concretizou em menos de 5 (cinco) anos de evento semelhante havido em
2011, em que está correta a observação do ilustre Auditor Fiscal, Francisco Mareio do
Nascimento Alves (doc 1, folha 3/7), devendo ser efetivamente apurado o ganho de
capital ocorrido e recolhido o imposto.
Todavia o lançamento foi apurado da seguinte forma:
Valor
da
venda...........................................=
R$
1.000.000,00
Custo
de
aquisição.......................................= (R$ 0,00) - não foi considerado nenhum valor!
"Lucro na alienação de imóvel residencial" .= R$ 1.000.000,00 Percentual de
redução
Lei
11.196/2005...........
21,969167%
Valor
da
redução
por
uso
considerado..........= (R$ 219.691,67)
Ganho de capital considerado no lançto......= R$ 780.308,33 Imposto lançado com
15%........................... = R$ 117.046,25 Como se pode observar não foi considerado o
custo declarado do imóvel constante da Declaração de IRPF ano 2015, ano base 2014,
item 2 da Declaração de Bens e Direitos coluna "31/12/2013"(doc 2, folha 4/9), onde
constava o valor de R$ 435.422,81.
Adicionalmente segue anexo o "Demonstrativo da apuração dos Ganhos de Capital -
Bens Imóveis" (doc 3) em que podem ser claramente observados os valores de venda,
custo e constituição do percentual de redução por uso previsto na Lei 11.196/2005, que
devidamente apurado, resulta em 19,244653%.
Assim, se considerados os pontos acima, a efetiva apuração do crédito tributário deveria
ser da seguinte forma;
Valor da venda................................... = R$ 1.000.000,00 (doc 7)
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10437.720174/2016-91

Custo de aquisição.......................................= (R$435.422,81)
"Lucro na alienação de imóvel residencial".....= R$ 564.577,19 Percentual de redução
Lei 11.196/2005 .......19,244653%
Valor da redução por uso efetivo ........= (R$ 108.650,92)
Ganho de capital tributável ........= R$ 455.926,27
Imposto devido (alíquota 15%).......= R$ 68.388,94
Cumpre a mim ressaltar que houve erro de preenchimento na Declaração de 2015 ano
base 2014:
- no campo "04. Lucro na alienação de bens e/ou direitos de pequeno valor ou único
imóvel; lucro na venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel residencial;
redução do ganho de capital do quadro " RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO
TRIBUTÁVEIS": foi informado o valor de R$ 1.000.000,00 como resultado deste
campo, quando o correto deveria ter sido informado o valor de R$ 108.650,92,
correspondente ao resultado do percentual de redução permitido e apurado conforme a
Lei 11.196/2005.
E, por consequência:
- no campo "02. Ganhos de Capital na alienação de bens e/ou direitos" do quadro de "
RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA": foi
informado valor R$ 0,00 de ganho de capitai obtido em tal alienação, quando a
informação correta deveria ser de R$ 455.926,27, valor este resultante do ganho
apurando: R$ 1.000.000,00 - R$ 435.422,81 ~ R$ 108.650,92 = R$ 455.926,27
conforme demonstrado nos termos deste documento.
Diante do exposto, peço sua análise do que aqui foi demonstrado por racional descritivo
e cópias de documentos e que seja reconsiderada a decisão proferida em tal Despacho
em relação ao crédito lançado, pois se corrigidas as informações da Declaração de 2015,
ano base 2014 nos campos acima relatados, resultaria na apuração de um crédito efetivo
de R$ 68.388,94, que em meu entendimento é o valor correto e que, sobre o qual,
devem recair os acréscimos fiscais devidos. Em assim entendido, peço ainda que me
seja concedido pagar parceladamente.
Cabe assinalar que o beneficio do parcelamento já me foi concedido quando apresentei
esclarecimentos em resposta à intimação 273/2016. Naquela oportunidade já havia
esclarecido os erros na declaração de modo que foi consolidado um crédito tributário no
montante de R$ 105.909,03 (doe 4 folha 3/3) que já estão sendo pagos em 60 parcelas,
desde 31/03/2016, ou seja, já foram pagas duas parcelas (does 5 e 6).
Subscrevo-me atenciosamente e agradeço por vossa atenção.
Anexou documentos probatórios.
No julgamento de primeiro grau foi parcialmente mantida a exigência (fls.
122/130), tendo o colegiado acatado como custo de aquisição do imóvel alienado o valor de
R$330.000,00.
Cientificada em 10/5/2018 (fl.137), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
30/5/2018 (fls. 140/210), alegando, em apertada síntese:
- teria apresentado documentos comprobatórios do custo de aquisição do imóvel
alienado, mas a servidora da RFB teria afirmado ser desnecessária a juntada aos autos,
- caberia a consideração no custo de aquisição dos valores pagos à Bradesco
Consórcios, bem como os custos das reformas efetuadas;
- suas declarações de ajuste posteriores à aquisição do imóvel e os comprovantes
de pagamentos de materiais e serviços prestados confirmariam o custo de aquisição alegado;
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10437.720174/2016-91

Em 25/2/2019, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2002-000.070, nos seguintes termos (fls. 213/220):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que:
1- a autoridade autuante se pronuncie sobre os documentos juntados pela recorrente
em sede de recurso voluntário e se eles se revelam hábeis ou não a confirmar os
valores do imóvel por ela registrados ao longo dos anos em suas declarações de
ajuste;
2- a recorrente seja cientificada da diligência realizada e do seu resultado, reabrindo
prazo para sua manifestação.
3- Posteriormente, os autos devem retornar ao CARF para julgamento.
Em atendimento e após a intimação da recorrente para juntada de documentação
(fls.226/469), foi produzida a Informação Fiscal de fls. 470/477.
Intimada da informação produzida (fl.478), a recorrente não voltou a se
manifestar.
Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre o custo de aquisição a ser considerado no cálculo do ganho de
capital do imóvel alienado.
A DRJ considerou como custo de aquisição o valor lançado no Demonstrativo de
Operações Imobiliárias, de R$330.000,00, consignando:
De fato, em sua DIRPF Ex 2015/AC 2014, o imóvel alienado consta com valor de R$
435.422,81 na ficha Declaração de Bens e Direitos, coluna 31/12/2013, senão vejamos
(recorde da DIRPF, fls. 17/30):
...
Verifica-se que o imóvel, cuja alienação é foco neste processo, foi adquirido pela
autuada, do Sr. Paul Garon (CPF 028.887.188-04), em 13/05/2008, pelo valor de R$
330.000,00. Portanto, pode-se considerar ser este o valor de aquisição do imóvel
alienado pela autuada no ano-calendário de 2014. Embora, conforme já comentado,
conste na DIRPF da autuada o valor de R$ 435.422,81 para o imóvel em 31/12/2013, a
contribuinte não acostou ao processo qualquer documentação que ateste a correção de
tal valor.
Assim, conforme comprovado em DOI, será aceito o custo de aquisição do imóvel
vendido no valor de R$ 330.000,00.
A recorrente defende que o custo de aquisição é aquele registrado em sua
Declaração de Ajuste do ano da venda, o qual incorporaria valores pagos a consórcio e a título de
gastos com reformas ao longo dos anos. Ressalta que teria levado os documentos comprobatórios
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-004.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10437.720174/2016-91

à RFB, mas que a juntada aos autos foi dispensada pelo servidor responsável pelo seu
recebimento.
Compilando a legislação aplicável a essa questão, o manual de Perguntas e
Respostas do IRPF 2015, editado pela RFB, orienta:
DESPESAS QUE INTEGRAM O CUSTO DE AQUISIÇÃO
619 — Quais são as despesas que podem integrar o custo de aquisição de bens e
direitos?
Podem integrar o custo de aquisição, quando comprovados com documentação hábil e
idônea, e discriminados na declaração de rendimentos do ano-calendário da realização
da despesa:
1 - De bens imóveis:
a) os gastos com a construção, ampliação e reforma, desde que os projetos tenham sido
aprovados pelos órgãos municipais competentes;
b) os gastos com pequenas obras, como pintura, reparos em azulejos, encanamentos,
pisos, paredes;
c) as despesas com demolição de prédio construído no terreno, desde que seja condição
para se efetivar a alienação;
d) as despesas de corretagem referentes à aquisição do imóvel vendido, desde que
suportado o ônus pelo alienante;
e) os gastos com a realização de obras públicas como colocação de meio-fio, sarjetas,
pavimentação de vias, instalação de rede de esgoto e de eletricidade que tenha
beneficiado o imóvel;
f) o valor do imposto de transmissão pago pelo alienante na aquisição do imóvel
alienado;
g) o valor da contribuição de melhoria;
h) o valor do laudêmio pago ao senhorio ou proprietário por desistir do seu direito de
opção;
i) os juros e demais acréscimos pagos para a aquisição do imóvel;
j) as despesas com a escritura e o registro do imóvel, cujo ônus tenha sido do
adquirente, desde que comprovados com documentação hábil e idônea.
...
(Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001, art. 17 e § 4o do art. 19;
Solução de Consulta Cosit no 60, de 20 de fevereiro de 2014)
De fato, como alegado pela recorrente, as benfeitorias são passíveis de integrar o
custo de aquisição. Cabe observar que essas devem ser registradas na relação de bens e direitos e
passíveis de comprovação mediante documentos hábeis e idôneos.
No caso, do exame das Declarações de Ajuste da recorrente, temos os seguintes
registros para o imóvel em comento:

AC2008 (fl.163)

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-004.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10437.720174/2016-91

AC2009 (fl.164)

AC2010 (FL.165)

AC2011 (FL.166)

Nos anos-calendário 2012 a 2014 (ano da alienação), o valor do imóvel
permaneceu em R$435.422,81 (fls. 167/169).
Não consta registro nos autos de que a recorrente tenha sido intimada,
previamente à autuação ou à emissão do despacho decisório, a comprovar o valor do imóvel
consignado em suas declarações de ajuste.
A autoridade revisora não acatou o valor do imóvel registrado na declaração de
ajuste por divergir daquele registrado na Declaração de Operação Imobiliária, adotando o custo
de aquisição zero (fls. 74/75). Por seu turno, a DRJ não acatou o valor da declaração de ajuste,
porque a contribuinte não teria acostado qualquer documentação que atestasse sua correção (fls.
122/130).
É certo que, para integrar o custo de aquisição de imóveis, as benfeitorias devem
ser registradas na relação de bens e direitos e são passíveis de comprovação mediante
documentos hábeis e idôneos, bem como os valores do financiamento alegado. Entretanto, da
leitura dos autos, concluo que a contribuinte em nenhum momento foi instada a comprovar o
valor do imóvel constante da sua declaração de ajuste. Somente a decisão de primeira instância
consignou que a contribuinte não apresentara comprovação do valor registrado em sua
Declaração de Ajuste, embora também não tenha intimado ela a tal. Cientificada dessa exigência,
a recorrente prontamente juntou documentos de fls. 170/210.
Em atendimento a diligência realizada e após análise cuidadosa da documentação
juntada, a autoridade fiscal elabora demonstrativo de composição do custo de aquisição do
imóvel (fl.477). O valor indicado ao final desse demonstrativo, de R$424.962,36, diverge
daquele reclamado e registrado na DIRPF pela contribuinte, de R$435.422,81. Entretanto,
verifico que a autoridade fiscal consignou R$297.240,69 como valor inicial do imóvel em 2009,
quando o correto seria R$308.330,39, conforme ela mesma demonstra na linha acima do
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-004.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10437.720174/2016-91

demonstrativo. Ao proceder essa correção, chega-se ao valor bem próximo do pleiteado pela
contribuinte.
Dessa feita, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para considerar o
custo de aquisição de R$435.422,81 no cálculo do ganho de capital devido pela venda do imóvel.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital